Tribunal: TJSP
Processo: 1003824-42.2019.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Abusividade de cláusulas contratuais – Inocorrência – Previsão contratual específica responsabilizando o locatário pela execução de nova pintura do imóvel – Demais danos ao imóvel não comprovados - Laudo de vistoria de saída - Inexistente - Reparação indevida - Embargos parcialmente procedentes – Recurso

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – Abusividade de cláusulas contratuais – Inocorrência – Previsão contratual específica responsabilizando o locatário pela execução de nova pintura do imóvel – Demais danos ao imóvel não comprovados - Laudo de vistoria de saída - Inexistente - Reparação indevida - Embargos parcialmente procedentes – Recurso parcialmente provido.